Tribunal: TJBA
Processo: 8021097-41.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021097-41.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: GABRIELA SANTANA BISPO

Advogado(s)
:
REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO

IMPETRADO: CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.
NOMEAÇÃO DE SERVENTIA INTERINA.

O mandado de segurança é ação de natureza constitucional que exige a demonstração da ofensa a direito líquido e certo, em face de ato lesivo praticado pela autoridade impetrada, nos termos do art. 1º da Lei 1.533/1951.

Na hipótese sob exame sobressai que a pretensão instrumental visa a proteção de um direito que não é nem líquido nem certo, em razão da autonomia administrativa na gestão de serviço público e discricionariedade administrativa na titularização do responsável.

Poder discricionário da Administração.

A Corregedoria, em atenção aos princípios que regem o Direito Administrativo, convalidou os atos
públicos
praticados pelo Delegatário que cumulou funções indevidamente,
desfazendo os efeitos d
aquele
s praticados no âmbito privado.

Assim considerando que o Bel Gierck Guimarães Medeiros renunciou a Delegação, não se mantém a sua atividade, o que afasta a legitimidade da nomeação do seu substituto de forma interina.

I
mpõe-se reconhecer
a inexistência de
direito líquido e certo da Impetrante,
na medida em que
a designação de interinos para as serventias vagas é ser realizada atendendo a critérios objetivos e a critério de conveniência e oportunidade das Corregedorias da Justiça.

D
ENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
80
21097-41.2019
.8.05.0
000
, em que figuram, como Impetrante, GABRIELA SANTANA BISPO e, como Autoridade Coatora, DESEMBARGADOR CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes d
o Pleno
do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DEN
EGAR
A SEGURANÇA
,
pelas seguintes razões.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA